Tribunal: STF
Processo: HC 186091
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Sergio Samarone de Souza Gomes, advogado, em benefício de Daniel Oliveira Freire, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 18.2.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 552.920, Relator o Ministro Leopoldo de Arruda Raposo:
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENVOLVIMENTO DA PACIENTE COM O CRIME. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício. 
    II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    III - A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ. 
    IV - No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos , aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública , notadamente se considerada a quantidade de entorpecentes apreendidos em poder do paciente (68.250,00g de maconha) , circunstância apta a demonstrar a necessidade da manutenção de sua prisão cautelar. 
    V - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese . Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    Habeas corpus não conhecido”.
    2. O impetrante alega que a “defesa protocolou pedido de revogação de prisão cumulado com medidas cautelares diversas a prisão, o que fora negado pela juíza a quo, de forma genérica não apreciando os pleitos da defesa”.
    Salienta que para “comprova[r] essa narrativa da defesa coleciona nos autos fotos e certidão, decisão do juízo de piso datado ‘pasme’ em 05 de março de 2020, da qual depois de muita insistência da defesa mandou liberar as interceptações telefônicas dos outros acusados que não estavam disponibilizadas as defesas” (sic).
    Ressalta que “nas transcrições [das interceptações telefônicas] disponibilizadas não há nenhuma conversa do suplicante com ninguém”. 
    Assevera que o paciente “não foi preso flagrante com droga e sim pelo cumprimento de mandado de prisão preventiva, depois de 03 messes do flagrante dos outros acusados, fato esse contestado pela defesa, pois alegam contato do suplicante via telefone com os outros acusados, mais não demonstram, ou seja, a prova inexiste no processo, mais o relatório da autoridade policial para o juízo de piso e suficiente” (sic).
    Aponta que a “autoridade policial passou a interceptar o telefone do suplicante, no período da qual a defesa não sabe, (pois não consta no processo as interceptações telefônicas), e em seguida requereu a prisão preventiva do suplicante em cima de um relatório, o que fora deferido pelo juízo de piso”. 
    Ressalta que, após o cumprimento do mandado de prisão, não teria sido realizada “audiência de custódia, mesmo com o requerimento da defesa”. 
    Assinala que “os fatos supostamente delituosos imputado ao paciente teriam vindo de interceptações telefônicas feitas pela autoridade policial, que lhe coloca em meio a essa situação sinistra. Frisa que esta prova não esta no processo até a presente data, não tendo como a defesa valorar sua veracidade, sendo que sua prisão baseou-se somente no relatório, sem mesmo apresentar nenhuma das conversas imputadas ao suplicante” (sic). 
    Alega não demonstrada “a necessidade da prisão do paciente para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o paciente é radicado no distrito da culpa, possuindo residência fixa, réu primário e ocupação lícita. Deste modo, se conclui que a liberdade da paciente não traz e nem trará qualquer ameaça à instrução do processo e à aplicação da lei penal”. 
    Este o teor dos pedidos e requerimentos:
    “DIANTE DO EXPOSTO, requer a Vossa Excelência a concessão do presente Ordem de HABEAS CORPUS LIMINARMENTE em favor de DANIEL OLIVEIRA FREIRE, por se tratar de CONSTRANGIMENTO ILEGAL, com fundamento no artigo 1º III, 5º, incisos III, LXV e LXVIII, da Constituição Federal por falta de justa causa, conforme entender Vossa Excelência, expedindo-se para tanto os competentes ALVARÁ DE SOLTURA, após notificar à autoridade coautora, para no prazo legal, prestar informações necessárias, para que se conceda a ordem definitiva, por ser de medida de DIREITO e JUSTIÇA” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópia do decreto de prisão preventiva e do acórdão denegatório do Tribunal de Justiça do Amazonas. 
    Em habeas corpus, é imprescindível a apresentação de todos os elementos probatórios das questões postas em análise, por inexistir, na espécie, dilação probatória. 
    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes nele havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. NULIDADES. DEFESAS CONFLITANTES. SEVÍCIAS SOFRIDAS PELO RÉU: FALTA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. OMISSÕES DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INJUSTIÇA DESTA. NÃO ESTANDO O PEDIDO DE ‘HABEAS CORPUS’ INSTRUÍDO COM CÓPIAS DE PEÇAS DO PROCESSO, PELAS QUAIS SE PODERIA EVENTUALMENTE, CONSTATAR A OCORRÊNCIA DAS FALHAS ALEGADAS, NÃO SE PODE SEQUER VERIFICAR A CARACTERIZAÇÃO, OU NÃO, DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ‘H.C.’ NÃO CONHECIDO” (HC n. 71.254/RJ, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ 24.2.1995).
    “1. Habeas corpus: STF: competência originária: incidência da Súmula 691-STF (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus, requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Não é dado analisar o mérito das questões discutidas para, a partir daí, conhecer ou não do habeas corpus. 2. Habeas corpus: inviabilidade, no caso - dada a manifesta deficiência da instrução do pedido -, do exame da questão de fundo para ponderar do cabimento ou não, de eventual habeas corpus de ofício” (HC n. 87.048-AgR/SP, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 9.12.2005).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…) 1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…) 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).
    4. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora